Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-81.2021.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000503-81.2021.8.05.0114

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGANTE: MAGNO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s):
LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO, EDGARD DA COSTA FREITAS NETO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJU
S. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Magno Oliveira de Jesus contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para redimensionar a pena definitiva para 9 anos e 4 meses de reclusão e 816 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas. mantendo-se os demais termos da sentença. O embargante alegou ocorrência de omissão quanto à análise da violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a alegada violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, diante da majoração da fração aplicada pela agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da
non reformatio in pejus
, afastando sua incidência com base na circunstância de que, embora tenha havido aumento da fração da agravante, a pena final restou mais benéfica ao réu do que a fixada na sentença.

5. A decisão apresenta fundamentação lógica, clara e harmônica, não se verificando qualquer vício que enseje integração por meio dos embargos.

6. A pretensão do embargante consiste em rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

7. A simples invocação do prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A análise expressa e suficiente de tese relativa à non reformatio in pejus, ainda que de forma concisa, afasta a alegação de omissão no acórdão embargado."

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial."

"A finalidade de prequestionamento não legitima a interposição de embargos quando ausentes vícios previstos no art. 619 do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 465.197/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.03.2019, DJe 19.03.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.271.226/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.12.2023, DJe 18.12.2023; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0300801-57.2012.8.05.0113, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 29.11.2023, DJe 13.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8000503-81.2021.8.05.0114 em que figura como embargante MAGNO OLIVEIRA DE JESUS e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

104